Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
1.A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo registrar imóvel, em que não se tem a documentação correta para tanto, conforme requisitos trazidos pelos arts. 1.417 e 1.418, do CC.
2. Se os documentos presentes nos autos demonstram que estão preenchidas as condições para a transmissão da propriedade do imóvel, a Codhab não pode se negar a outorgar a escritura definitiva a quem de direito.
3. Apelo não provido.